Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-07.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008499-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (ADVOGADO), DARCISIO SPIES - CPF: 563.756.469-87 (PACIENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (IMPETRANTE), Juiz da Vara Unica de Guarantã do Norte (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANE NUNES FRANCO - CPF: 432.887.071-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.LIMINAR RATIFICADA. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS –PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PROIBIÇÃO DE EXCESSOS – PRIMARIEDADE – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Não constatada a existência de outros procedimentos criminais instaurados em desfavor do paciente, e tampouco notícias de que o beneficiário tenha descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas, não se pode presumir que a aplicação de cautelares mais brandas seja insuficiente para a sua contenção e para proteção da integridade física e psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Darcisio Spies
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 127091152 pelo eminente Desembargador Plantonista Paulo da Cunha:

“Narra o impetrante que no dia 04.05.2022 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 147,
caput
e art. 129, § 9º, ambos do CP, c/c Lei n. 11.340/2006).

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os crimes imputados ao paciente não possuem pena superior a quatro anos, além de inexistir risco processual decorrente da liberdade do paciente.

Argumenta ser desproporcional a custódia cautelar em face de eventual pena, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas”

O pedido de liminar foi
deferido.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora e encontram-se encartadas no Id. 127685695.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme se depreende do seguinte ementário:

“Habeas Corpus
–
Lesão corporal e ameaça [art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal] – crimes praticados contra a companheira - violência doméstica - Lei n. 11.340/2006 - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1.
Pretendida revogação da custódia - impossibilidade – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida – predicados pessoais – irrelevância – princípio da confiança do juiz do processo -
2.
Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública –
3.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Conforme relatado, o impetrante relata que o paciente foi preso pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico.

Consta do boletim de ocorrência o seguinte:

“ESTA GUPM FOI SOLICITADA PELO COPOM PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ENDEREÇO SUPRACITADO. QUE, EM CONTATO COM A VÍTIMA, ESTA NOS RELATOU QUE CONVIVE COM O SUSPEITO HÁ APROXIMADAMENTE 5 ANOS. QUE O SUSPEITO QUANDO ESTÁ SOB EFEITO DE ÁLCOOL FICA MUITO AGRESSIVO, SENDO QUE O MESMO JÁ AGREDIU FISICAMENTE E VERBALMENTE A VITIMA POR DIVERSAS VEZES, E TAMBÉM AGREDI FISICAMENTE A FILHA (CARLA SPIES) QUE POSSUI DEFICIÊNCIA FÍSICA. QUE NA DATA DE HOJE, O SUSPEITO LIGOU PARA A VÍTIMA, QUE ESTAVA NO SERVIÇO, DIZENDO QUE IRIA EMBORA DA RESIDÊNCIA ONDE AMBOS MORAM; QUE A VÍTIMA PEDIU PARA O MESMO AGUARDAR, PARA QUE QUANDO CHEGASSE DO SERVIÇO AMBOS CONVERSASSEM. QUE AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA O SUSPEITO JÁ COMEÇOU A AGREDI-LA COM SOCOS E CHUTES NA CABEÇA, REGIÃO DO TÓRAX E BRAÇOS; QUE DURANTE A AGRESSÃO O SUSPEITO A TODO MOMENTO DIZIA QUE IRIA MATÁ-LA. QUE AO CHEGAR NO LOCAL, A GUPM CONSTATOU A VERACIDADE DOS FATOS E PERCEBEU QUE O SUSPEITO ESTAVA COM OS ÂNIMOS EXALTADOS E MUITO FALANTE. QUE VÍTIMA APRESENTA VÁRIAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO, SENDO: CABEÇA, FACE, NARIZ, REGIÃO DO TÓRAX E BRAÇOS, PORÉM ESTAVA LÚCIDA E SEM RISCO GRAVE DE SAÚDE, E QUE APÓS O REGISTRO DO BOPM IRIA DESLOCAR ATÉ O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO MEDICO DE PRECAUÇÃO. QUE O SUSPEITO RECEBEU VOZ DE PRISÃO PELOS DELITOS COMETIDOS, SENDO CONDUZIDO SEM O USO DE ALGEMAS. O SUSPEITO POSSUI LESÕES CORPORAIS, TENDO EM VISTA QUE ENTROU EM LUTA CORPORAL COM A VÍTIMA PARA PRATICAR AS AGRESSÕES. DIANTE DOS FATOS FORA CONFECCIONADO O DEVIDO BOPM E ENTREGUE A PJC PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS”
(Id. 127087655).

Consta ainda que a ofendida representou criminalmente o paciente e que as medidas protetivas de urgência foram deferidas.

Diante deste contexto fático, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes acima descritos.

Em sede de audiência de custódia a prisão flagrancial foi homologada e, empós, convertida em preventiva, considerando que o magistrado singular reputou devidamente satisfeito os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, sob os seguintes argumentos:

“(...) Conforme relato da vítima perante a autoridade policial, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, poderia o indiciado continuar na prática da suposta violência, física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida.

(...)

Por fim, a custodia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima, porque o custodiado, sob op efeito do álcool, poderá voltar a agredi-la ou cometer algo mais grave, considerando que o consumo de álcool altera suas

capacidades mentais e reduz o entendimento, por exemplo, da imposição das medidas protetivas deferidas em seu desfavor nos autos n. 1001136-96.2022.811.0087, bem como as consequências do seu descumprimento.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à segurança da vítima, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, (...) decreto a prisão preventiva de DARCISIO SPIES, com qualificação nos autos”
(Id. 127087657).

Embora não se descure da gravidade dos fatos noticiados e o risco concreto à que a vítima encontra-se submetida, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o
último recurso
disponível ao poder público.

No caso vertente, não se constata a existência de outros procedimentos criminais instaurados em desfavor do paciente, e tampouco notícias de que o beneficiário tenha descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas, razão por que não se pode presumir que a aplicação de cautelares mais brandas seja insuficiente para a sua contenção e para proteção da integridade física e psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza que lhe é peculiar, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“(...)essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar,
especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida, fazendo cessar a reiteração delitiva, que, em tal hipótese, não seria mera presunção, mas risco concreto, e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas”
. (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Edição, Editora Juspodivm, pág. 924).

A Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

No mesmo sentido é o seguinte precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A medida odiosa deve ser aplicada apenas em ultima ratio, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º do Código de Processo Penal e consagrando a mínima intervenção do Estado na liberdade individual.
(...)”
(STJ,
HC
n. 284.897/PB, 6ª Turma, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJSE -, DJe 23.9.2014) – destaquei.

Nessa linha de raciocínio, não obstante a louvável preocupação do magistrado singular em conservar a integridade física da vítima, a meu ver, a aplicação de cautelares diversas mostra-se adequada ao caso, mormente se considerada a primariedade do paciente e a ausência de descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada.

Importante consignar, por derradeiro, que, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à
cláusula rebus sic stantibus.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
concessão definitiva da ordem
, ratificando os termos da decisão liminar proferida.

Notifique-se a ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022